Tribunal: TJDFT
Processo: 0716951-36.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO E DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA JUNTO AO ERÁRIO. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL (TCDF) EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS EM RAZÃO DA PERCEPÇÃO CONCOMITANTE DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE (PRÓ-SAÚDE) NO TCDF E NO TJDFT. LEGALIDADE. BOA-FÉ DA AUTORA. AUSÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. No exercício do poder de autotutela, a Administração Pública deve observar a necessidade de regular tramitação do processo administrativo, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa (Súmula 473/STF e RE-RG no 594.296 – Tema no 138 da sistemática da repercussão geral).
2. Na sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1.009 - Recursos Especiais no 1.769.306/AL e 1.769.209/AL), o Superior Tribunal de Justiça firmou tese jurídica no sentido de que "Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido". No precedente, foi realizada a modulação dos efeitos, a fim de que a tese firmada fosse aplicada aos processos distribuídos a partir da publicação do acórdão representativo da controvérsia (a saber: 20/05/2021). Tratando-se o presente feito de ação distribuída em 03/11/2022, não há óbice à consideração da tese fixada no referido paradigma no caso em comento.
3. O acervo fático-probatório dos autos permite inferir compreensão diversa à sustentada pela autora, porque, além de não ter havido interpretação equivocada pela Administração Pública (arts. 4o, § 2o, da Resolução no 213/2010-TCDF; 4o, § 1o, da Resolução no 266/2013-TCDF; e 54, § 4o, da Resolução no 357/2022-TCDF; 13, § 3o, da Resolução no 213/2010-TCDF e 17, § 3o, da Resolução no 266/2013-TCDF), não há como conceber a boa-fé alegada em ter recebido o pagamento do benefício assistencial de saúde do TCDF de forma indevida. Verificando-se que a autora, quando da adesão ao PRÓ-SAÚDE-TCDF, declarou expressamente que não percebia benefício concomitante de programa similar em outro órgão público, o que não se afigura verdadeiro porque também era beneficiária do PRÓ-SAÚDE-TJDFT, demonstra-se a sua má-fé, razão por que é inadmissível afastar a pretensão de ressarcimento ao erário na esfera administrativa, uma vez constatado o pagamento indevido que enseja a devolução dos valores recebidos ao erário.
4. Nos termos da Lei Complementar Distrital no 840/2011, “O pagamento efetuado pela administração pública em desacordo com a legislação não aproveita ao servidor beneficiado, ainda que ele não tenha dado causa ao erro” (art. 120), devendo o ressarcimento ao erário, na espécie, ser feito na forma descrita no art. 119, § 1o, II, do mesmo diploma normativo, conforme ressaltado pela Corte de Contas, além de observada a prescrição quinquenal aplicável. Dessa maneira, inexistindo ilegalidade nos atos administrativos do Tribunal de Contas, é devido o ressarcimento ao erário determinado na esfera administrativa, não existindo motivo para reconhecer a declaração de inexigibilidade de débito pretendida pela autora ou para a anulação da Decisão no 35/2022-TCDF, por ausente a comprovação de boa-fé no percebimento dos valores tidos por indevidos pelo TCDF.
5. Apelação cível conhecida e provida.